Tribunal: TJDFT
Processo: 0727543-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SUSPENSÃO PROCESSUAL POR AFETAÇÃO DO TEMA 1.169 STJ. REQUERIMENTO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) NÃO ANALISADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSÍVEL.
1. Não conhecido o agravo de instrumento interposto, uma vez que não observado o procedimento adequado à realização do distinguishing, nos termos do art. 1.037, §§ 9o e 10, do CPC.
2. Requerimento de distinção (distinguishing), em Embargos de Declaração, não analisado em Primeira Instância diante da rejeição da alegação de omissão.
3. Impossibilidade de análise do requerimento em segunda instância, eis que caracterizaria a supressão de instâncias.
4. Razões de Agravo de Instrumento dissociadas dos argumentos da Decisão recorrida em afronta ao princípio da dialeticidade.
5. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa.